Tribunal: STF
Processo: ARE 1424496
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento a Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: ( a) a presença de repercussão geral no presente Recurso Extraordinário não foi demonstrada fundamentadamente, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015); ( b) não houve o prequestionamento da matéria constitucional, o que atrai os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF; ( c) o Recurso Extraordinário não se insurgiu contra o específico e decisivo argumento central do acórdão recorrido, o que faz incidir, na hipótese, o óbice das Súmulas 283 e 284, ambas do STF; (d) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional; e (e) é inviável o reexame dos fatos e provas, conforme Súmula 279 do STF (Doc. 102).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 102, fls. 1-3):



    “Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO, UMA VEZ QUE NÃO SE INSURGIRAM CONTRA SEU ESPECÍFICO E DECISIVO ARGUMENTO CENTRAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 



    5. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    6. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento”.



     



    Em suas razões (Doc. 114), a parte embargante alega que o acórdão embargado diverge da tese firmada por esta SUPREMA CORTE nos autos do RE 979.962, rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe. 14/06/2021 (Tema 1003/RG), segundo o qual É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).



    Sustenta, em síntese, que diversamente do apontado no acórdão recorrido, foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, pois (a) a parte demonstrou de forma clara a repercussão geral da matéria; (b) houve efetivo debate acerca da matéria constitucional ora sob análise; (c) não se trata de matéria situada no âmbito infraconstitucional; e (d) houve violação aos princípios constitucionais explícito da individualização da pena (art. 5°, XLVI da CFRB/88), e os princípios constitucionais implícitos relacionados a proporcionalidade e razoabilidade a negativa de vigência de lei federal (Doc. 114, fl. 10).



    É o relatório. 



    No presente caso, conforme narrado, o acórdão recorrido negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a presença de repercussão geral no presente Recurso Extraordinário não foi demonstrada fundamentadamente, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015); (b) não houve o prequestionamento da matéria constitucional, o que atrai os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF; (c) o Recurso Extraordinário não se insurgiu contra o específico e decisivo argumento central do acórdão recorrido, o que faz incidir, na hipótese, o óbice das Súmulas 283 e 284, ambas do STF; (d) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional; e (e) é inviável o reexame dos fatos e provas, conforme Súmula 279 do STF.



    Não houve, portanto, análise do mérito da controvérsia jurídica.



    Nesse contexto, é importante ressaltar que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário ou do Agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.



    Nessa mesma linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITO PROCESSUAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. 



    1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.284.120 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes.



    2. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às "circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados".



    3. A jurisprudência desta CORTE assentou serem incabíveis embargos de divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do recurso extraordinário ou do agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.



    4 Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.249.060 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2020)



    Além disso, a parte ora embargante não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente desta CORTE apontado como paradigma, limitando-se a dizer o litígio versa sobre questão idêntica ao Tema 1003 da repercussão geral. 



    Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Ainda que assim não fosse, o recurso não comportaria provimento.



    Isso porque no julgamento do Tema 1003 da repercussão geral, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou inicialmente tese no sentido de que É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).



    Opostos Embargos de Declaração contra essa decisão, o Plenário deu provimento ao recurso para o fim de readequar a tese para É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)".



    Como se nota, no julgamento do referido precedente paradigma, esta CORTE SUPREMA declarou a inconstitucionalidade apenas do art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal, tendo ampliado posteriormente a tese para abranger todos os núcleos do tipo previstos § 1º do referido dispositivo, qual seja importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar.



    Ocorre que, no caso ora sob análise, os embargantes foram condenados pela prática de crimes descritos não apenas no inciso I do § 1º-B, mas também pelos delitos previstos nos incisos II, III e V do §1°-B do art. 273 do Código Penal, o que foge ao âmbito de incidência do Tema 1003 da repercussão geral. A propósito, cito trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que traduz os crimes praticados pelos recorrentes (Doc. 19, fls. 3-9):



    “Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela douta defesa de ROBERTO RAMOS MARTINS, THIAGO FERREIRA SILVA, LETÍCIA CRISTINA STELARI, contra r. sentença proferida em 12 de julho de 2019 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, cujo relatório se acolhe, que os condenou às seguintes sanções: 



    A) LETÍCIA CRISTINA STELARI como incursa no art. 273, §1° e §1°-A e §1°-B, incisos I, II, III e V, e no art. 288, caput, c.c. o art. 69, todos do Código Penal, às penas de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso; 



    B) THIAGO FERREIRA SILVA como incurso no art. 273, §1° e §1°-A e §1°-B, incisos I, II, III e V, e no art. 288, caput, c.c. o art. 69, todos do Código Penal, às penas de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso; 



    C) ROBERTO RAMOS MARTINS como incurso no art. 273, §1° e §1°-A e §1°-B, incisos I, II, III e V, e no art. 288, caput, c.c. o art. 69, todos do Código Penal, às penas de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.



    […]



    Apurou-se que os acusados se associaram para vender e distribuir irregularmente produtos medicamentosos e terapêuticos, entregando-os aos compradores via serviço postal. 



    Para tanto, LETICIA era a responsável por receber os pedidos, coletar os dados e quantias em dinheiro correlatas, bem como imprimir as etiquetas com endereços dos clientes. ROBERTO, por sua vez, ficava incumbido de coletar as informações do pedido e de postagem com LETICIA, que também lhe entregava a etiqueta a ser aposta na embalagem e a quantia necessária de dinheiro para a remessa. 



    Em poder de tais informações e instruções, ROBERTO se dirigia ao local em que o grupo armazenava as substâncias irregulares, guardado e gerido por THIAGO e AMANDA, retirando as mercadorias para posterior remessa aos destinatários pelos correios. 



    Cerca de vinte dias antes da apreensão, policiais civis obtiveram a informação de que indivíduos se utilizavam de um veículo Peugeot de placa EUQ-1851 para distribuição e comercialização irregular de substâncias controladas, passando a observar a ação do grupo criminoso. 



    Durante as investigações, conseguiram identificar o local utilizado pelo grupo como depósito das substâncias que comercializavam, montando campana no local, passando a observar a ação do grupo criminoso. 



    No final do mês de novembro de 2018, os policiais surpreenderam ROBERTO deixando o imóvel que servia de depósito na condução do referido veículo e decidiram abordá-lo, ocasião em que encontraram em seu poder 70 (setenta) caixas de medicamentos lacrados que seriam despachadas via Correios. 



    Em seguida, os policiais ingressaram no imóvel do qual ROBERTO havia saído, deparando-se com THIAGO e AMANDA, que lá se encontravam guardando, organizando e vigiando as diversas substâncias que o grupo tinha em estoque. 



    No local, os policiais encontraram expressiva quantidade e diversidade de produtos, tais como substâncias destinadas ao aprimoramento de desempenho e compleição física (anabolizantes, medicamentos de base hormonal, etc.), substâncias de uso veterinário (“Trembolona”, por exemplo) e, inclusive, remédios utilizados para tratamento de câncer (“Citrato de Tamoxifeno”). 



    Indagado sobre os fatos, ROBERTO revelou aos policiais que as diretrizes para o envio dos pedidos partiam de LETICIA, sua cunhada, indicando sua residência, onde ela acabou sendo detida. 



    Informalmente, LETICIA admitiu que era a responsável pelo direcionamento da carga e que, na data dos fatos, havia entregado R$ 3.540,00 (três mil quinhentos e quarenta reais) a ROBERTO para realizar a postagem das 70 (setenta) caixas que levava no interior do veículo. 



    Agindo assim, o grupo mantinha, mediante divisão de tarefas, manutenção de estoque e armazenamento de imensa quantidade e variedade de produtos de venda controlada, autêntica associação criminosa estável para a comercialização irregular de medicamentos e substâncias irregulares, em desacordo com os parâmetros de fabricação e venda, desprovidas das características requeridas para sua comercialização e de procedência duvidosa”.



    Logo, não há correspondência entre os julgados. 



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente